Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo o contrato de empréstimo celebrado, bem como indenizá-la por supostos danos materiais e morais suportados. O juízo de origem concluiu que houve contrato firmado entre as partes e que seus termos foram devidamente expostos no mesmo, bem como a parte autora/recorrente não comprovou os fatos alegados, não sendo configurada qualquer consulta ilícita da parte ré.
3. A recorrente requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova. Alega que o contrato acostado pelo réu/recorrido foi efetuado de forma eletrônica e por reconhecimento facial, não havendo prova de que a autora/recorrente tinha ciência de seus termos. Aduz que o contrato apresentado não possui assinatura por parte da autora/recorrente e que o contrato acostado pela ré/recorrida, ao ID 47379449, não tem assinatura da autora/recorrente, sendo posterior à contratação. Afirma, ainda, que não há informação no contrato acerca da abertura de conta em seu nome, nem mesmo da existência de cartão de crédito, violando seu direito a informação. Por fim ressalta que houve descontos mensais que superavam a quantia de R$700,00, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
4. O réu/recorrido em sede de contrarrazões, impugna as alegações da autora/recorrente. Afirma que o contrato eletrônico firmado entre as partes possui assinatura eletrônica da autora/recorrente. Ressalta que, ao contrário de suas alegações, a autora/recorrente firmou com aquele (réu/recorrido) um empréstimo no valor de R$ 1.386,64, cujo pagamento se daria em 12 parcelas de R$363,00, cujo término se daria em maio de 2023. Aduz, ainda, que todos os termos contratados, os quais foram rechaçados pala autora/recorrente, encontram-se expressos no contrato firmado. Salienta, por fim, que não houve qualquer conduta abusiva por pelo réu/recorrido ou má-fé, pugnando pela manutenção da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Inovação Recursal. Inicialmente, sem adentrar ao mérito neste tópico, não conheço do recurso no que se refere a invalidade do contrato celebrado por ausência de assinatura e que não foi comprovada a contratação, eis que o contrato apresentado foi posterior ao contrato firmado pela autora/recorrente, pois a mencionada tese não foi sustentada perante o juízo de origem. Note-se que na inicial a autora/recorrente afirma que firmou contrato em termos diversos, tendo a recorrida apresentado contrato, o qual não foi impugnado em réplica, nem mesmo a assinatura lá constante.
7. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
8. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. A recorrente poderia ter apresentado ao processo, o contrato que alega ter celebrado com o banco réu/recorrido, nos termos afirmados (no valor de R$1.212,00 com parcelas mensais de R$200,00, com final em 01/2023), bem como comprovantes dos descontos superiores a R$700,00), mas não o fez. Na verdade, faz alegações vazias, sem qualquer supedâneo probatório, o que infringe a norma que prevê a inversão do ônus da prova, como requer.
9. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
10. Ainda, as normas de direito civil preveem que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo", e que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
11. No caso sob análise não há qualquer prova de que houve falha na prestação dos serviços ou conduta abusiva por parte do réu/recorrido tendo este juntado aos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado e com exposição de seus termos, atendendo o dever de transparência. Ademais, comprovou que o contrato se deu de forma diversa do alegado pela recorrente em sua inicial, bem como que as parcelas descontadas estão condizentes com o contratado.
12. Noutro giro, a recorrente juntou meros extratos de seu benefício no INSS, o qual contêm descontos de empréstimos consignados com outros bancos, não tendo qualquer relação com o contrato discutido nos autos, que é descontado diretamente em sua conta corrente.
13. Por fim, ressalte-se que, a despeito de não haver impugnação, bem como prova de que a autora/recorrente tinha ciência acerca da disponibilidade de um cartão de crédito criado em seu favor, tal fato, por si só, não invalida o negócio firmado entre as partes, sobretudo porque é opção do contratante, nesse caso a autora/recorrente, desbloquear e utilizar o cartão disponibilizado, não tendo a autora/recorrente efetuado tal desbloqueio, como a própria autora/recorrente afirma na inicial. Saliente-se, ainda, que também não há qualquer cobrança referente a tal cartão.
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIA IMPROVIDO.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na primeira instância, a qual ora ratifico.